Tribunal: TJPA
Processo: 0826534-53.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826534-53.2020.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. LAUDO PARTICULAR VÁLIDO COMO MEIO DE PROVA. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática proferida em sede de apelação cível, que confirmou a sentença da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém e julgou procedente ação regressiva movida por Itaú Seguros de Auto e Residência S/A, visando ao ressarcimento de R$ 3.186,00 pagos a segurado em decorrência de danos a eletrodomésticos provocados por oscilação de energia elétrica ocorrida em 02/12/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a seguradora, na qualidade de sub-rogada, faz jus ao ressarcimento judicial sem observância dos procedimentos administrativos da ANEEL; (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço por parte da concessionária de energia; (iii) determinar a existência de nexo causal entre a oscilação na rede elétrica e os danos alegados; (iv) avaliar a validade de laudos técnicos unilaterais como meio de prova; (v) examinar a aplicabilidade da excludente de responsabilidade por força maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sub-rogação da seguradora, nos termos do art. 786 do Código Civil, transfere-lhe os direitos materiais do segurado, permitindo-lhe pleitear judicialmente o ressarcimento independentemente da observância de procedimentos administrativos da ANEEL, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, exigindo-se apenas a demonstração do dano e do nexo causal.

A documentação juntada aos autos, especialmente o relatório de desligamento emitido pela própria concessionária, comprova a ocorrência de oscilação de energia na data dos fatos, estabelecendo o nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e os danos reclamados.

A alegação de força maior, fundada em suposto evento climático, foi afastada por ausência de prova robusta e específica sobre a imprevisibilidade e inevitabilidade do fenômeno alegado.

Laudos técnicos particulares apresentados pela seguradora são válidos como meio de prova, sendo suficiente a impugnação efetiva e produção de prova técnica contrária pela concessionária, ônus do qual não se desincumbiu.

O Tema Repetitivo 1.282 do STJ (REsp 2092308/SP) não afasta a responsabilidade objetiva da concessionária, apenas limita a sub-rogação às prerrogativas materiais, sem estender à seguradora direitos processuais do consumidor, como a inversão do ônus da prova.

A correção monetária pelo INPC desde o desembolso e os juros de mora de 1% ao mês a partir da citação seguem entendimento consolidado do STJ sobre obrigações decorrentes de responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A seguradora, sub-rogada nos direitos materiais do segurado, pode promover ação regressiva contra concessionária de energia elétrica independentemente de observância dos trâmites administrativos da ANEEL.

A concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço, conforme o art. 37, § 6º, da CF/1988.

A ocorrência de oscilação na rede elétrica, demonstrada por relatório oficial da própria concessionária, configura falha no serviço e estabelece o nexo causal.

Laudos técnicos unilaterais são válidos como meio de prova, cabendo à parte adversa apresentar prova idônea em sentido contrário.

A alegação de força maior exige comprovação concreta da ocorrência de fato imprevisível e inevitável, não bastando menção genérica a condições climáticas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC/2015, art. 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2092308/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25/02/2025 (Tema 1282); STJ, AgInt no REsp nº 1791797/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 03/10/2019; TJ-RJ, Apelação Cível nº 0822587-38.2024.8.19.0001, Rel. Des. Luiz Roldão de Freitas Gomes Filho, j. 07/04/2025; TJ-PE, AC nº 0061875-36.2020.8.17.2001, Rel. Des. Fábio Eugênio, j. 31/07/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, tendo como agravado

ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 01 de dezembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra decisão monocrática disponibilizada sob o id. 29481501.

Em breve síntese da inicial, a parte autora, seguradora, pleiteia o ressarcimento do valor de R$ 3.186,00 (três mil, cento e oitenta e seis reais), pagos ao segurado LEVI MANOEL DA SILVA, a título de indenização securitária, em razão da alegada oscilação de energia elétrica fornecida pela requerida, ocorrida no dia 02/12/2018, que teria causado danos a eletrodomésticos.

A seguradora fundamenta seu pleito na sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil, bem como na incidência do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no artigo 14, que dispõe sobre a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço.

Regularmente citada, a requerida contestou a ação alegando, preliminarmente, a decadência do direito da parte autora, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, negou a ocorrência de falha na prestação do serviço e afirmou que eventuais oscilações na corrente elétrica decorreram de más condições climáticas, o que configuraria excludente de responsabilidade. Alegou, ainda, a impossibilidade de se admitir laudos técnicos unilaterais, impugnando a prova apresentada pela parte autora.

A sentença recorrida (id. 20420653) rejeitou a preliminar de decadência, reconhecendo que o caso trata de fato do serviço, sendo aplicável o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, entendeu estarem demonstrados o nexo causal e a falha na prestação do serviço pela concessionária ré, condenando-a ao pagamento do valor pleiteado, atualizado monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Também condenou a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a ré, interpôs apelação, na qual reitera a preliminar de decadência e sustenta, no mérito, a inexistência de nexo de causalidade entre os danos alegados e o fornecimento de energia elétrica, alegando que não houve registro de falha na rede que justificasse os prejuízos. Argumenta, ainda, que não pode ser responsabilizada por eventos climáticos adversos e que os laudos técnicos apresentados pela seguradora não possuem validade por serem unilaterais.

Em contrarrazões, a parte apelada defende a manutenção da sentença, reafirmando a ocorrência da falha no serviço prestado pela concessionária e a adequação da indenização concedida, ressaltando que a própria ré apresentou documento comprovando a oscilação de energia no dia do evento.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão monocrática de id. 24886294, o recurso foi desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. DANOS COMPROVADOS. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DECADÊNCIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra sentença da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos movida por Itaú Seguros de Auto e Residência S/A. A seguradora pleiteia o reembolso de R$ 3.186,00, pagos a seu segurado em razão de danos a eletrodomésticos supostamente causados por oscilação na rede elétrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pretensão da parte autora está fulminada pela decadência ou prescrição; e (ii) analisar a responsabilidade da concessionária de energia pelo ressarcimento dos danos alegadamente causados ao segurado. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo aplicável ao caso é o prescricional de cinco anos, previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de responsabilidade por fato do serviço, afastando-se a alegação de decadência sustentada pela concessionária. A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por falhas na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. O relatório diário de desligamento apresentado pela própria concessionária comprova a ocorrência de oscilação elétrica no dia do evento, configurando o nexo causal entre a falha no fornecimento de energia e os danos suportados pelo segurado. A excludente de responsabilidade alegada pela concessionária, baseada em evento climático adverso, não restou demonstrada, uma vez que não foram apresentados elementos concretos que comprovassem a imprevisibilidade e inevitabilidade da suposta força maior. Laudos técnicos particulares são admitidos como meio de prova, cabendo à parte contrária apresentar impugnação efetiva e prova contrária, o que não ocorreu no caso em exame. A atualização do valor da condenação pelo INPC desde o desembolso e a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação estão em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: Em ação regressiva de seguradora contra concessionária de energia elétrica, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, conforme artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. A oscilação na rede elétrica, quando demonstrada, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar. A alegação de caso fortuito ou força maior deve ser devidamente comprovada pela concessionária, não sendo suficiente a mera referência a condições climáticas adversas. Laudos técnicos particulares podem ser aceitos como meio de prova, cabendo à parte contrária apresentar impugnação específica e prova capaz de afastar sua validade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14, 27; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 00041198720098140045, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 13/09/2022; TJPA, Apelação Cível nº 00018117520098140046, Rel. Des. Maria do Ceo Maciel Coutinho, j. 12/04/2021; STJ, AgInt no REsp nº 1791797/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 03/10/2019; STJ, AgRg no AREsp nº 579941/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 06/08/2015.

Contra esta decisão se insurgiu a recorrente, interpondo Agravo Interno (id. 25547186). Sustenta que a decisão monocrática do Desembargador Relator, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 3.186,00 a título de danos materiais, carece de respaldo legal, razão pela qual postula sua reforma pelo colegiado.

Alega, inicialmente, o cabimento e a tempestividade do recurso, com fundamento no art. 1.021 do CPC/2015 e no Regimento Interno deste Tribunal, argumentando que a decisão monocrática poderia ser revista pelo próprio relator ou submetida ao crivo da Turma julgadora.

No mérito, defende, em síntese, que a sentença, e, por conseguinte, a decisão monocrática que a confirmou, desconsiderou o regime jurídico próprio do setor elétrico, notadamente as normas da ANEEL que regulam os procedimentos para ressarcimento de danos elétricos. A recorrente sustenta que a atuação jurisdicional sobre a atividade regulatória das agências deve se dar de forma excepcional, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Aponta que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica, nos casos de danos a equipamentos, está condicionada à verificação do nexo de causalidade, que deve ser apurado segundo os critérios técnicos estabelecidos pelo PRODIST (Módulo 9) e pela Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL. Argumenta que tal nexo não restou comprovado, pois o segurado da autora (Itaú Seguros) não seguiu os procedimentos exigidos pela regulação, como permitir a inspeção dos equipamentos, preservar as peças danificadas e apresentar laudos técnicos adequados.

Afirma, ainda, que não houve qualquer falha no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora em questão, nem registro de ocorrência ou ordem de serviço relacionada ao sinistro, e que os laudos acostados são unilaterais, genéricos e desprovidos de elementos mínimos para caracterizar a responsabilidade da recorrente. Aduz que a ausência de documentos técnicos e de evidências sobre a origem dos danos impede a aferição do nexo de causalidade e descaracteriza o dever de ressarcir.

Por fim, assevera que a ausência de conservação dos equipamentos, a não participação da concessionária na análise técnica dos danos e o descumprimento das exigências regulamentares tornam inaplicável a responsabilidade objetiva e configuram excludente expressa prevista nas normas da ANEEL, pugnando, ao final, pela reforma da decisão monocrática e pela improcedência da ação originária.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso; a ausência de demonstração do nexo causal; a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva diante da ausência de conduta omissiva ou comissiva culposa; a ineficácia probatória dos laudos unilaterais apresentados pela parte autora; e a descumprimento das regras procedimentais fixadas pela ANEEL quanto ao pedido de ressarcimento.

Inicialmente, quanto à alegada violação ao regime jurídico do setor elétrico e à pretensa inaplicabilidade do CDC, a

agravante invoca a necessidade de observância do regime jurídico próprio, e nesse ponto, é fundamental a análise do Tema Repetitivo 1282 do STJ (STJ, REsp 2092308 SP 2023/0296707-0, Publicado em 25/02/2025), que fixou a seguinte tese:

"O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva".

De fato, a sub-rogação da seguradora se restringe aos direitos de natureza material (o crédito), não se estendendo às prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor, como a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

Contudo, a correta aplicação do Tema 1282 não altera o resultado do julgamento. A não aplicação da inversão do ônus da prova não isenta a concessionária de sua responsabilidade objetiva.

A seguradora, como autora da ação regressiva, cumpriu seu ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), demonstrando o dano, o pagamento da indenização e o nexo de causalidade. Caberia à ré, ora agravante, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), como a culpa exclusiva do consumidor ou a ocorrência de caso fortuito, o que não logrou fazer. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELOS DANOS ELÉTRICOS OCASIONADOS EM ELEVADOR DO CONDOMÍNIO SEGURADO EM RAZÃO DE OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. ARTIGOS 349 E 789 DO CÓDIGO CIVIL . TRANSMISSÃO DO CRÉDITO APENAS COM SUAS CARACTERÍSTICAS DE DIREITO MATERIAL, NÃO ABRANGENDO DIREITOS DE NATUREZA PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEMA REPETITIVO 1.282 DO STJ . ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO, INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS NÃO-USUÁRIOS. ART. 37, § 6º, DA CRFB . TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. TEMA 130 STF. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE ATESTA O DANO OCASIONADO E O NEXO DE CAUSALIDADE COM O SERVIÇO PRESTADO PELA RÉ. OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS PARA OBTENÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS ELÉTRICOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO DA ANEEL Nº 1 .000/2021. CONCESSIONÁRIA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR, FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, II, CPC . PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RESSARCIMENTO DEVIDO NOS LIMITES DA APÓLICE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO .

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08225873820248190001 202500123144, Relator.: Des(a). LUIZ ROLDAO DE FREITAS GOMES FILHO, Data de Julgamento: 07/04/2025, NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 09/04/2025)

No caso dos autos, há prova documental suficiente a corroborar a versão da parte autora, especialmente o relatório de desligamento emitido pela própria concessionária (id. 20420637), o qual registra ocorrência de interrupção na rede elétrica na data do evento danoso (02/12/2018), reforçando o nexo causal entre a falha no serviço e os prejuízos sofridos pelo segurado.

A tentativa da agravante de afastar sua responsabilidade com fundamento em normas da ANEEL, como o PRODIST (Módulo 9) e a Resolução Normativa nº 1.000/2021, não é suficiente para excluir a aplicação da legislação consumerista e constitucional acima referida.

As regras da ANEEL disciplinam os procedimentos administrativos internos para ressarcimento, mas não afastam a possibilidade de o consumidor ou seu sub-rogado, como no caso da seguradora, recorrer ao Poder Judiciário. O STJ também já firmou entendimento no sentido de que a via judicial não está subordinada à observância prévia dos trâmites administrativos estabelecidos pelas agências reguladoras, tampouco à produção de laudos técnicos exclusivamente bilaterais, salvo se houver previsão legal expressa nesse sentido, o que não ocorre aqui. Cita-se:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO REGRESSIVA. DANO ELÉTRICO EM UNIDADE CONSUMIDORA . PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE . LAUDO TÉCNICO JUNTADO PELA SEGURADORA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DO DANO. IRRELEVÂNCIA .
1. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano (art. 786 do CC). 2 . Para configuração da responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica, não se perquire a existência de dolo ou culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. Inteligência do art. 37, § 6º, da CF/88 e do art. 14, caput e § 3º, do CDC . 3.
Na ação de regresso proposta pela seguradora em face da concessionária de energia elétrica para ressarcimento de indenização por dano elétrico, o laudo técnico juntado pela seguradora, desde que evidencie que o dano foi causado por oscilação na rede ou interrupção do serviço de fornecimento, é suficiente para comprovar o nexo de causalidade, notadamente quando inexiste outro documento técnico apto a demonstrar a regularidade do fornecimento ou a inexistência do dano. 4. Sem relevância se foi previamente aberto pelo consumidor segurado o processo de dano elétrico previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, norma em vigor na data dos fatos . Esse procedimento tem lugar apenas no âmbito administrativo e jamais poderá se sobrepor ao direito de regresso do segurador, assegurado por lei (art. 786, do CC).
5. Apelação provida .

(TJ-PE - AC: 00618753620208172001, Relator.: FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 31/07/2022, Gabinete do Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (1ª CC))

(Grifo nosso)

Outrossim, a argumentação da agravante no sentido de que não teria havido oportunidade para realizar a perícia técnica nos equipamentos danificados não encontra respaldo nos autos. Não há prova de que tenha efetivamente diligenciado nesse sentido no momento oportuno. A simples ausência de inspeção por parte da concessionária não invalida os laudos particulares apresentados pela seguradora, que detalham os danos verificados, a provável causa e o custo da reparação ou substituição. Cabe à parte contrária apresentar prova idônea capaz de infirmar tais elementos, ônus do qual a agravante não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC. Vejamos:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SUB-ROGAÇÃO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta por Allianz Seguros S/A contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento regressivo de indenização paga a segurado, em razão de danos em equipamentos causados por distúrbios na rede elétrica operada pela concessionária. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a concessionária de energia elétrica deve responder pelos danos causados em equipamentos do segurado, em virtude de oscilações na rede elétrica; (ii) apurar se a seguradora comprovou o nexo de causalidade entre a falha no fornecimento de energia e os danos alegados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A responsabilidade da concessionária por danos causados a consumidores é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da CF/88, e deve ser analisada segundo o Código de Defesa do Consumidor ( CDC), exigindo-se apenas a comprovação do fato, do dano e do nexo causal. 4.
Os documentos apresentados pela seguradora – laudo técnico, relatório de sinistro e comprovantes de pagamento ao segurado – demonstram que o dano nos equipamentos foi causado por oscilação na rede elétrica, sendo a concessionária incapaz de apresentar prova excludente de responsabilidade . 5. A ausência de vistoria prévia pela concessionária não impede o direito ao ressarcimento, pois o laudo técnico elaborado por empresa especializada atende à finalidade probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Recurso provido para reformar a sentença e reconhecer o dever de indenizar por parte da concessionária Dispositivos relevantes citados: CC, art. 786; CDC, art. 14; CF/88, art. 37, § 6º; CPC/2015, art . 373, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 188; TJAM, Apelação Cível nº 0601246-93.2020.8 .04.0001, Rel. Maria das Graças Pessoa Figueiredo, 1ª Câmara Cível, j. 24/04/2023; TJAM, Apelação Cível nº 0617011-41 .2019.8.04.0001, Rel . João de Jesus Abdala Simões, 3ª Câmara Cível, j. 19/04/2023.

(TJ-AM - Apelação Cível: 06654005720198040001 Manaus, Relator.: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 13/01/2025, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/01/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA . DANOS ELÉTRICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SUB-ROGAÇÃO LIMITADA A DIREITOS MATERIAIS. RECURSO PROVIDO . I. Caso em Exame Recurso de apelação interposto por seguradora em face de sentença de improcedência em ação regressiva ajuizada contra concessionária de energia elétrica, objetivando o ressarcimento de valores pagos a segurado por danos elétricos causados por supostas oscilações na rede de fornecimento. II. Questão em Discussão (i) Responsabilidade da concessionária por danos ocasionados por variação de tensão na rede elétrica . (ii) Alcance da sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil. III. Razões de Decidir
A seguradora demonstrou legitimidade ativa e apresentou prova documental suficiente quanto ao dano, nexo causal e pagamento da indenização ao segurado . O parecer técnico atestou que a origem do dano decorreu de anormalidade no fornecimento de energia. A concessionária, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. Nos termos do Tema 1 .282 do STJ, a seguradora, sub-rogada nos direitos materiais do segurado, não detém as prerrogativas processuais do consumidor, como foro de domicílio e inversão do ônus da prova.
III. Dispositivo e Tese Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido . Tese:
A seguradora, sub-rogada nos direitos materiais do segurado, tem legitimidade para promover ação regressiva contra a concessionária de energia elétrica, que é responsável por danos causados por oscilação na rede. A sub-rogação não abrange prerrogativas processuais do consumidor (Tema 1.282/STJ).

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 09343411920238190001, Relator.: Des(a) . CESAR FELIPE CURY, Data de Julgamento: 05/06/2025, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 09/06/2025)

(Grifo nosso)

No tocante à alegação de que a causa dos danos estaria relacionada a eventos climáticos excepcionais (força maior), observa-se que tal tese foi corretamente afastada na decisão agravada, ante a ausência de prova robusta e específica da ocorrência de fenômeno climático extraordinário, imprevisível e inevitável no momento do sinistro. A mera alegação genérica de chuvas ou ventos não é suficiente para caracterizar excludente de responsabilidade, conforme iterativo posicionamento jurisprudencial,
in verbis
:

EMENTA: ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - CEMIG -
AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - EMPRESA SEGURADORA
- DANO EM ELEVADOR -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. - DEMONSTRAÇÃO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA - ART. 373, II, CPC/15 - RESSARCIMENTO DEVIDO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO -
SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO. 1 . A concessionária do serviço de fornecimento de energia elétrica responde por danos causados a equipamentos eletrônicos dos usuários atribuídos à sobrecarga/oscilação da rede gerada por descarga elétrica atmosférica, por se tratar de fato previsível, exigindo-se que a prestadora de serviço adote as medidas técnicas cabíveis, com o objetivo de evitar os estragos. 2. Uma vez demonstrada a responsabilidade da CEMIG pelos prejuízos de ordem material causados a segurado da empresa autora, decorrentes de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50017453420228130223, Relator.: Des .(a) Armando Freire, Data de Julgamento: 21/01/2025, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/01/2025)

Quanto à atualização monetária e aos juros de mora fixados na sentença, também não se vislumbra qualquer ilegalidade. A correção pelo INPC desde a data do desembolso e os juros de mora de 1% ao mês a partir da citação estão em consonância com o entendimento pacífico do STJ quanto à liquidação de obrigação ilíquida decorrente de responsabilidade civil contratual por sub-rogação securitária.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ENERGIA ELÉTRICA.
Ação regressiva proposta pela seguradora contra concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores pagos a título de indenização securitária a cinco segurados, decorrentes de danos causados por oscilação na energia elétrica
. Sentença de improcedência. Inconformismo da seguradora autora. Acolhimento em parte. Normas consumeristas aplicadas na espécie, diante da sub-rogação da seguradora no direito de sua segurada . Autora que demonstrou os danos sofridos pelos segurados, em decorrência de oscilações na rede elétrica. Nexo de causalidade verificado. Concessionária que se limitou a alegar a ausência de falha na prestação do serviço, com apresentação de relatórios unilaterais incompletos. Requerida que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (art . 373, II, do CPC).
Juros de mora a partir da citação. Inaplicabilidade da Súmula 54 do E. STJ .
Sentença que deve ser reformada, para julgar a ação parcialmente procedente, nos termos do artigo 487, I, do CPC, condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$ 48.913,68, com
correção monetária pelo INPC a partir da data de cada desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
(e não do desembolso) até 29/08/2024; e, a partir de 30/08/2024, diante da vigência da Lei 14.905/2024, a correção monetária será pelo IPCA e os juros moratórios pela Taxa Selic com dedução do IPCA. Custas, despesas processuais e honorários a cargo da requerida . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10202358020248260114 Campinas, Relator.: Carlos Eduardo Borges Fantacini, Data de Julgamento: 21/08/2025, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2025)

Diante disso, verifica-se que a decisão monocrática impugnada encontra-se devidamente fundamentada e está alinhada com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante. Não se verificam, portanto, os vícios alegados pela parte agravante, tampouco qualquer inovação nos fundamentos capazes de alterar o resultado do julgamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém, 01 de dezembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/12/2025